Tribunal: TJMT
Processo: 1031119-39.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031119-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO ORTIZ CORREA - CPF: 028.824.871-69 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO LÍCITA
– CONTA DIGITAL -
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado
no valor
total
de R$
426,22 (quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos)
, a inclusão do nome d
o
consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2
. Decisão monocrática mantida.

3
. Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo interno interposto
por
LEANDRO
ORTIZ CORREA
em face de decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado e mantida asentença de improcedência dos pedidos da petição inicial
em que a parte autora postulava a declaração de inexistência de débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e, por consequência, a condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

O
agravante requer a reforma da decisãomonocrática para que seja declarada a inexigibilidade do débito discutido e para condenar a agravada a indenizá-la por danos morais, em razão da inscrição indevida.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O agravante
assevera que teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida
por débito no valor total
de
R$ 426,22 (quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos
)
. Sustenta que
não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa demandada, razão pela qual a negativação registrada é indevida e abusiva.

A
recorrid
a
, por sua vez, sustenta a inexistência de ato ilícito e que estava no exercício regular do direito, postulando a manutenção da sentença.

Pois bem.Compulsando o processo,
conforme constou na decisão monocrática,
“
observa-se que
a
recorrid
a comprovou
nos autos a contratação juntando
Cédulas de Crédito Bancário virtual assinadas eletronicamente, contendo o
LOG da assinatura
, com
data
,
hora
,
hash
da assinatura
- que é uma representação criptográfica do documento assinado -,
endereço de IP
,
Sessão ID
e
e-mails de registro
, conforme documentos juntados nos Ids. 236685157, 236685158, 236685159, 236685160 e 236685161”.

Ainda,
há nos autos comprovação da realização da contratação de diversos empréstimos pessoais, todos inadimplidos pelo consumidor:

Destaco que as provas são válidas, mormente porque o consumidor
não apresentou provas da quitação dos débitos, uma vez que afirmou na petição inicial que a relação jurídica é incontroversa. Assim, considerando todos os elementos apresentados pela empresa demandada é possível afirmar que houve a contratação de crédito bancário sem a contraprestação por parte do Agravante.

Desse modo, diante comprovação d
e débito em nome do Agravante
, consequente, ausência de prova de quitação do débito ora questionado, entendo deve ser mantida a sentença que reconheceu a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrátic
a registrada no id nº
237191192
.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno
o
agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem
gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024